Tribunal: TJMT
Processo: 0018213-47.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018213-47.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO DE MORAES FERREIRA - CPF: 028.213.681-94 (APELANTE), LARISSA CALDAS DE PROENCA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS “F” E “J”, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – DISPOSITIVOS LEGAIS DEVIDAMENTE OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram demonstradas por meio de boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e relatos policiais, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que não deixa vestígios.

Não se verifica afronta aos dispositivos legais suscitados em prequestionamento, notadamente os artigos 158 e 564, III, “b”, do CPP, e os artigos 61, 129, 147 e 150 do CP, bem como o art. 24-A da Lei Maria da Penha, os quais foram devidamente respeitados no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por REINALDO DE MORAES FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, pela prática do crime capitulado no art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, alíneas “f” e “j”, do Código Penal. (Id.
217390052).

Inconformado, Reinaldo de Moraes Ferreira manifestou o desejo de recorrer a sentença, sendo interposto recurso de apelação criminal. Em suas razões, persegue a absolvição com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; A título de prequestionamento, que este Egrégio Sodalício se manifeste sobre o cumprimento do preceito descrito no artigo 158 e 564, III, “b”, ambos do Código de Processo Penal e art. 61, 129, 147 e 150, ambos do CP e art. 24-A da lei Maria Da Penha. (Id. 217390059).

Em contrarrazões o Ministério Público manifesta pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a sentença proferida no Juízo a quo. (Id. 217390064).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 225436692), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“[...] “RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 147, CAPUT C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEAS ”F” E “J”, DO CP – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. - PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
DESPROVIMENTO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por REINALDO DE MORAES FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, pela prática do crime capitulado no art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, alíneas “f” e “j”, do Código Penal.

A defesa técnica do apelante pugna, em síntese, pela absolvição, ao argumento de insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria do delito de ameaça, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A título de prequestionamento, requer que este órgão julgador se manifeste sobre os artigos 158 e 564, III, “b”, do CPP, bem como os artigos 61, 129, 147 e 150 do CP, e artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06).

Portanto, ao contrário do que persegue o recorrente, há demonstrado nos autos sim seguro acervo probatório hábil que embasou a prolação do édito condenatório, bem como o dolo do recorrente ao praticar a conduta a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.

Deixando comprovado que o recorrente Reinaldo com consciência e vontade do agente, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Larissa.

Assim narra à denúncia
in verbis
: (Id. 217390014).

em face de REINALDO DE MORAES FERREIRA (brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá.MT, nascido aos 30.07.1985, portador do RG no 15009408 SSP/MT e inscrito no CPF sob o no 028.213.681-94, filho de Luiz Correia Ferreira e Maria Gonçalina de Moraes Ferreira, residente e domiciliado à Rua S, quadra 41, no 12, bairro Três Barras, em Cuiabá.MT, qualificado às fls. 18/IP), pela prática do seguinte fato delituoso, constante do Inquérito Policial n°. 18213-47.2020, incluso: Consta dos autos que, no dia 17.07.2020, por volta das 23:00 horas, na residência particular situada à Rua 7, quadra 41, no 12, bairro Três Barras, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado REINALDO DE MORAES FERREIRA, se utilizando de dois facões, ameaçou a vítima Larissa Caldas de Proença, sua então companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

26a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá.MT 2-3OFO Sede das Promotorias de Justiça da Capital Av. Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/n, Edf. Proc. de Justiça José Eduardo Faria – Setor D Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT CEP no 78049-928 Telefone: (65) 3611-0600 www.mpmt.mp.br Da narrativa: Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviviam havia aproximadamente 04 (quatro) anos, à época dos fatos; do relacionamento, adveio 01 (uma) filha. É do presente feito que, no dia em testilha, o increpado fez uso de entorpecentes e bebida alcoólica. Em seguida, REINALDO, sem motivos aparentes, se apossou de dois facões e passou a proferir ameaças contra Larissa, dizendo que “lhe cortaria o pescoço, bem como a mataria”; disse, ainda, “que mataria toda a família da ofendida”, deixando-a receosa. A Polícia Militar foi acionada, comenos em que a GUPM se dirigiu até o local e efetuou a prisão do denunciado. O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 03/04IP; o Termo de Representação Criminal está às fls. 15/IP e o Pedido de Providências Protetivas às fls. 16/17/IP. Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, REINALDO DE MORAES FERREIRA como incurso no artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” (prevalecendo-se de relações domésticas) e “j” (em tempo de calamidade pública), ambos do CPB, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória. Rol de Testemunhas e Informantes: 1) Larissa Caldas de Proença – vítima (fls. 13/IP).

A sentença ao condenar o apelante, fundamentou-se em provas idôneas e juridicamente admissíveis, especialmente nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por elementos extrínsecos dos autos.

Para melhor análise peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pelo crime de ameaça, praticado, em tese, contra a vítima desfavor da vítima Larissa Caldas de Proença, sua companheira.

Após a regular instrução processual, sem prescindíveis delongas, verifica-se que
a denúncia se mostra procedente em relação ao crime de ameaça
, diante das declarações prestadas pela vítima em Juízo, conforme trechos extraídos da mídia digital constante no arquivo anexado nos autos, somadas aos elementos informativos produzidos em sede policial.

Durante a fase investigatória, a vítima foi ouvida perante a autoridade policial, ocasião em que afirmou que ela e o denunciado conviviam havia aproximadamente 04 (quatro) anos, à época dos fatos; do relacionamento, adveio 01 (uma) filha.

Apurou-se que, no dia em comento, sem motivos aparentes, o acusado se apossou de dois facões e passou a proferir ameaças contra Larissa, dizendo que “lhe cortaria o pescoço, bem como a mataria”; disse, ainda, “que mataria toda a família da ofendida”, deixando-a receosa.

A Polícia Militar foi acionada, comenos em que a GUPM se dirigiu até o local e efetuou a prisão do denunciado.

Já durante a oitiva da vítima perante este juízo, a mesma ratificou as suas declarações prestadas em juízo.

A vítima esclareceu que o acusado era usuário de entorpecentes e quando se encontra sob efeito de droga fica agressivo.

Afirmou que na data dos fatos, o acusado estava muito alterado, agressivo e em certo momento, de posse de facões passou a lhe ameaçar de morte afirmando que iria lhe matar além de matar seus familiares.

Esclareceu que depois do ocorrido o acusado foi preso em flagrante e não teve mais contato com ele.

acusado se apossou de dois facões e passou a proferir ameaças contra Larissa, dizendo que “lhe cortaria o pescoço, bem como a mataria”; disse, ainda, “que mataria toda a família da ofendida”, deixando-a receosa.

Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça, a vítima afirmou que ficou com medo das ameaças.

Durante a fase investigatória, o acusado foi interrogado, ocasião na qual negou as acusações feitas pela vítima.

Em juízo, o denunciado foi interrogado durante a audiência de instrução, à luz do contraditório e da ampla defesa, momento em que negou as acusações que lhe são imputadas.

Afirmou que estava segurando os facões apenas para se protege de um desentendimento que teve com a vizinhança.

Nos termos do art. 147 do Código Penal, o crime de ameaça consiste em "ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave".

Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois a vítima relatou que na data dos fatos o acusado, segurando dois facões, ofendeu-a psicologicamente quando a ameaçou dizendo que a mataria, bem como sua família deixando-a receosa.

Dessa forma, ficou demonstrada a
autoria e materialidade
da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar.

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que se verifica de forma evidente no caso em concreto em que o acusado ameaçou de morte a vítima, deixando-a muito temerosa.

Nesse sentido:

“O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima dela tem conhecimento. Irrelevante sua efetiva consumação, mas
bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração. Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado, a ponto de procurar a polícia para pedir proteção, não há que negar a existência do delito do art. 147 do CP.
O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido”. (TAMG - AC - Rel. Myriam Saboya - RT 738/691-692).

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal, contou que o acusado, no dia dos fatos, se alterou e segurando dois facões, a ameaçou de morte, afirmando que iria lhe matar, bem como seus familiares, deixando-a muito temerosa.

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alíneas do Código Penal valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, com relação ao
delito de ameaça
, aplico as circunstâncias agravantes das alíneas “f” e “j” em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era companheira a época dos fatos e, em razão do delito ter sido cometido em situação onde foi decretada situação de calamidade pública - estado pandêmico causado pelo vírus da COVID-19.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
REINALDO DE MORAES FERREIRA
, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido aos 30.07.1985, portador do RG no 15009408 SSP/MT e inscrito no CPF sob o no 028.213.681-94, filho de Luiz Correia Ferreira e Maria Gonçalina de Moraes Ferreira, residente e domiciliado à Rua S, quadra 41, no 12, bairro Três Barras, em Cuiabá/MT,

nas sanções do art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f” e “j”, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa, nos termos do artigo 147 do Código Penal.

Passo a individualizar a pena, e, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado possui antecedentes, todavia nos termos da Súmula 241 do STJ, deixo de valorá-la nesta fase; os relatos nos autos não se mostram suficientes para desabonar a conduta social do acusado; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade; os motivos do crime não se mostraram prejudiciais, o que deve ser interpretado em benefício do denunciado; a consequência do delito não possui relevância suficiente para prejudicar o acusado; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada ao acusado.

Considerando tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alíneas “f” e “j” do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no quantum de 2/3 (dois terços), para cada circunstância, incidente sobre a pena-base, motivo pelo qual fixo a pena em 2 meses e 23 dias de detenção.

Ainda na segunda fase reconheço a circunstância agravante, prevista no art. 61, I (reincidência) em razão da condenação constante no executivo de pena no 19209-94.2010.811.0042, aumento a pena, na proporção de 2/3 (dois terços), e, a par da inexistência de outras circunstâncias aptas a agravar ou atenuar a reprimenda, e, à mingua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno DEFINITIVA, a pena em
4 (QUATRO) MESES E 18 DIAS DE DETENÇÃO pelo crime de ameaça
, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal.

O regime de cumprimento de pena será o
aberto
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, “c” do Código Penal.

Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

No que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.

ISENTO
o réu do pagamento das custas processuais por ser pobre na forma da lei.”

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, especialmente pelos seguintes elementos constantes dos autos: Boletim de Ocorrência (ID. 54568115); nas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, reiterando o contexto de violência doméstica, a verbalização de ameaças de morte, inclusive contra familiares da ofendida, e o temor gerado pela conduta do réu; relatos dos policiais militares, que narraram no inquérito que presenciaram o apelante segurando facões e proferindo ameaças de decapitação contra a vítima, fazendo referência à suposta ligação com organização criminosa.

A vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, reiterou que se sentiu efetivamente ameaçada e temeu por sua vida, apontando o histórico de comportamento agressivo do apelante e seus vínculos com o consumo de drogas e álcool.

É cediço que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crimes ocorrerem, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. [...] Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Os relatos dos Policiais Militares constantes do inquérito policial realizados na condição de agentes públicos no exercício da função dão conta de que presenciaram o réu com os facões em mãos, proferindo ameaças na frente da guarnição, inclusive afirmando que sua família “era de facção” e que “iria cortar a cabeça da vítima”.

É o relato do PM Maicon Robert Almeida Lino:

“ [...] que na data de 17/07/2020 por volta das 23:hrs, a guarnição da VTR 7319 (três barras 01) realizava rondas na rua sete do citado bairro, quando populares informaram que um individuo estava com dois facões ameaçando uma mulher; que chegando no local informado, a guarnição deparou com o suspeito Reinaldo de Moraes Ferreira segurando dois facões; que a guarnição então realizou a abordagem no suspeito; que em seguida a vitima Larissa se aproximou e relatou que o suspeito é seu convivente e que lhe ameaçou de morte; que na presença da guarnição o suspeito fez ameaças a vitima dizendo que iria cortar a cabeça dela, pois a família era de facção criminosa.”

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares constituem:

“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Assim, nos termos do Enunciado no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse contexto, não há falar em ausência de provas.

Ademais, cumpre destacar que o delito de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar o sossego da vítima, prescindindo da efetiva execução do mal prometido.

Neste caso, restou suficientemente comprovado o abalo psicológico da vítima, evidenciado pela representação criminal, requerimento de medidas protetivas e temor relatado perante a autoridade policial e judicial, corroborando a verossimilhança do ocorrido.

No tocante ao prequestionamento, por cautela, registro que não houve afronta aos dispositivos legais indicados pela defesa. O artigo 158 do CPP, que trata da necessidade de exame de corpo de delito, não se aplica ao crime de ameaça, por ser um delito que não deixa vestígios físicos, sendo perfeitamente demonstrável por outros meios de prova. O artigo 564, III, “b”, refere-se à nulidade por falta de exame de corpo de delito quando exigido por lei, o que igualmente não se configura neste feito.

Por fim, os artigos 129, 150 e 24-A mencionados pela defesa não se aplicam ao caso concreto, pois não se trata de lesão corporal, violação de domicílio ou descumprimento de medida protetiva, e sim de ameaça (art. 147), corretamente qualificada pelas circunstâncias agravantes do art. 61, II, “f” e “j” do Código Penal.

Diante do exposto, VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso de apelação criminal interposto por REINALDO DE MORAES FERREIRA, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025